Tribunal: TJMT
Processo: 1009297-27.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009297-27.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 020.180.961-33 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0003-46 (APELANTE), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0011-23 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – RESCISÃO CONTRATUAL REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONARIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos.

II – Existe obrigatoriedade legal das partes em manter a transparência nas relações jurídicas travadas, porquanto constitui premissa maior, inserida no padrão social de conduta, o comportamento probo dos contratantes na execução das obrigações assumidas, em observância ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III e 51, IV, do CDC).

III – Tendo em vista que o próprio recurso proposto pela concessionaria trouxe informação de que já havia inclusive financiamento veicular assinado, não há dúvidas de que, diante de tal situação, a parte apelada tinha a legítima expectativa de obter a posse do bem.

IV - Portanto, que a conduta da ré/apelante ofendeu a confiança do autor/apelado (boa fé objetiva), causando prejuízos morais indenizáveis, devendo ser mantida a sentença recorrida.

V - O descumprimento do contrato por parte da vendedora, com o repasse do veiculo para uma terceira pessoa, configura violação da boa-fé objetiva, causando prejuízos morais indenizáveis.

VI - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

VII - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende adequadamente o ressarcimento do dano, e não merece minoração.

VIII - Nos termos do art. 85, § 11º, majoram-se a sucumbência de 15% para 20% do valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Trata-se de apelação interposta por MOTO CAMPO LTDA contra a sentença dos autos nº 1009297-27.2020.8.11.0003, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, proposta por TIAGO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, em desfavor do ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que é residente na cidade de Rondonópolis-MT, e que manteve contato com a empresa ré, localizada na cidade de Cuiabá-MT, a fim de solicitar informações a respeito do modelo Honda CB 650R.

Que manteve contato com o vendedor Felipe, sendo o preço ajustado de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Que, na ocasião as partes convencionaram que o autor, para assegurar o negócio, efetuaria um depósito bancário, como sinal no valor de R$ 6.375,00 (seis mil e trezentos e setenta e cinco reais), bem como entregaria sua motocicleta usada, Honda/CB 500F, 2019/2019, pelo preço de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aduziu que a sua motocicleta usada possuía gravame referente a um financiamento, mas que tal garantia estaria sendo transferida para outro veiculo de sua propriedade.

Que a concessionaria requerida tinha conhecimento da situação documental do veiculo usado.

Afirmou que ficou acertado que quando a motocicleta nova fosse entregue, pagaria a diferença do saldo remanescente pela nova aquisição.

Aduziu ter efetuado o depósito ocorreu em 07 de abril de 2019, através de TED, bem como que entregou a sua moto usada na empresa requerida, em Cuiabá-MT, no dia 18 de abril de 2020.

Que o grave da motocicleta usado foi baixado em 29 de abril de 2020.

Entretanto, para sua surpresa, no dia 30 de abril de 2020, a concessionaria requerida entrou em contato com o autor, comunicando-lhe que a nova motocicleta, Honda CB650-F, havia sido vendida para outra pessoa.

Afirmou ter tido inúmeros prejuízos materiais com o deslocamento da cidade Rondonópolis para Cuiabá, bem como afirmou ter tido prejuízo de cunho interno pela frustação do cancelamento da compra do veiculo novo.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Apresentada contestação, a concessionaria requerida requereu o desprovimento da ação, aduzindo que a culpa exclusiva da parte autora, já que o bem usado entregue como parte do pagamento não estaria liberado.

Após analise dos autos, o entendendo que houve quebra de acordo, condenou a concessionaria requerida da seguinte forma:

'Ao ofertar a sua peça de bloqueio, a empresa ré procurar de todas as formas macular os argumentos levados a efeito pelo autor, porém, nada centrou no processo no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

É certo que procurou fincar seus argumentos na assertiva da regularização da motocicleta usada pelo autor que seria dada como entrada.

A motocicleta usada pelo autor fora entregue à ré, em sua sede, na capital do Estado, no dia 18 de abril de 2020.

Ora, o autor efetuou a transferência eletrônica, bem como a entrega da motocicleta, no prazo avençado, conforme documentos acostados aos autos.

A ré, por sua vez, não honrou o compromisso, qual seja, a entrega da moto CB/650 ao autor, conforme avençado.

Forçoso concluir, portanto, que a ré violou os princípios da boa-fé e lealdade processual ao vender a moto CB/650 objeto dos autos a terceiro, enquanto ainda mantinha, perante o autor, a legítima expectativa de que o negócio definitivo seria concretizado. Conduta leal e de boa-fé a ser adotada pelo vendedor seria a comunicação formal ao autor de que não tinha mais qualquer interesse no negócio em razão da não baixa, segundo alega, no prazo convencionado.

Assim, do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação de serviço e o descaso da concessionária para com o consumidor.

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida por TIAGO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, em desfavor de MOTO CAMPO LTDA, com qualificação nos autos, para o fim de condená-la no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 1.246,45 (um mil e duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), devendo ser corrigida: juros de 1% a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.'

Inconformada com a sentença, a concessionaria requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) Inexistência de Falha na Prestação de Serviços; (ii) que o apelado assinou o contrato de financiamento por sua conta e risco, já que tinha ciência que a sua motocicleta usada não estava com o gravame baixado; (iii) entanto, r culpa exclusiva do Apelado, não ocorreu a concretização do negócio devido a não regularização da motocicleta usada do Apelado que seria dada como entrada; (iv) que restituiu a motocicleta usada, bem como realizou a restituição do valor de R$ 6.025,00 (seis mil e vinte e cinco reais) (doc. anexo) tendo em vista que houve o desconto de um capacete no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) adquirido pelo Apelado; (v) que um mês após o cancelamento do negocio, o apelado alienou a sua motocicleta para outra concessionaria, razão pela qual entende ter ocorrido dano moral; (vi) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório; (vii) Por fim, faz prequestionamento dos 12, 13, 14 e 18 do CDC, e ainda, artigos 186, 884, 886 e 927 do CPC.

Contrarrazões apresentada, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de apelação interposta por MOTO CAMPO LTDA contra a sentença dos autos nº 1009297-27.2020.8.11.0003, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, proposta por TIAGO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, em desfavor do ora apelante.

Analisando detidamente os autos, verifico que as partes efetuaram contrato de compra e venda de uma motocicleta modelo Honda CB 650R, pelo valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), a serem pagos da seguinte forma:

· Depósito bancário, como sinal no valor de R$ 6.375,00 (seis mil e trezentos e setenta e cinco reais).

· Entrega de uma motocicleta usada, Honda/CB 500F, 2019/2019, pelo preço de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

· Financiamento do saldo remanescente.

Observa-se que o valor da valor da entrada foi devidamente recebido pela empresa apelante.

Da mesma forma, verifico que a parte apelada reconheceu firma no DUT e entregou a motocicleta usada, nas dependências da concessionaria apelante.

Por fim, o próprio recurso da empresa apelante trás a informação de que o contrato de financiamento da nova motocicleta chegou a ser assinado.

Pois bem.

É fato notório que a empresa apelante conhecia o estado documental da motocicleta usada, dada como parte do pagamento do novo veículo.

Tanto que recebeu o veículo usado como parte de pagamento, e forneceu dados do novo veiculo para confecção do contrato de financiamento.

De outro modo, o art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a obrigatoriedade da expedição de novo Certificado de Registro de veículo quando for transferida a propriedade, fixando o prazo de 30 dias para a regularização, o que não ocorreu nos autos.

Destaque-se a obrigatoriedade legal das partes em manter a transparência nas relações jurídicas travadas, porquanto constitui premissa maior, inserida no padrão social de conduta, o comportamento probo dos contratantes na execução das obrigações assumidas, em observância ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III e 51, IV, do CDC), o qual exige conduta leal, de cuidado e cooperação com o outro parceiro, dentro dos padrões de confiança que devem guiar as partes do início ao fim da relação contratual.

Friso que o veículo usado, dado como parte do pagamento foi recebido pela concessionaria apelante em 18/04/2020.

Da mesma forma, observa-se que a baixa do gravame ocorreu em 29/04/2020.

Entretanto, em 30/04/2020, a concessionaria apelante informou a quebra contratual, e o repasse da motocicleta zero km, para outro comprador.

Assim, mesmo tendo aceitado receber o veiculo usado (com restrição), a concessionaria apelante quebrou sua promessa de compra e venda, repassando o veiculo novo para uma terceira pessoa, caracterizando falha na prestação do serviço.

Dessa forma, resta evidente que o repasse da motocicleta zero km para uma terceira pessoa causou descompasso com o ordenamento jurídico, conforme explica a doutrina:

"o princípio da boa-fé encontra a sua justificação no interesse coletivo de que as pessoas pautem o seu agir pela cooperação e lealdade, incentivando-se o sentimento de justiça social, com repressão a todas as condutas que importem em desvio dos parâmetros sedimentados de honestidade e retidão" (ROSENVALD, Nelson. Direito das Obrigações 3ª Ed. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2008. pag 60).

Assim, não há dúvidas de que, diante da situação narrada, a parte apelada tinha a legítima expectativa de obter a posse do bem, assim como de realizar o pagamento das parcelas faltantes, uma vez que, segundo conta no próprio recurso da empresa apelante, já havia até mesmo contrato de financiamento veicular assinado para aquisição da nova motocicleta.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“ATRASO NA ENTREGA DO BEM APELAÇÃO DA RÉ DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS Gastos devidamente demonstrados, que se fizeram necessários, em decorrência da demora na entrega do veículo automotor DANO MORAL CARACTERIZADO Valor arbitrado em primeiro grau, correspondente a R$10.000,00, que deve ser mantido, ante as circunstâncias do caso e a gravidade do dano. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO OCORRÊNCIA A fornecedora, a fabricante e os participantes da cadeia de consumo possuem legitimidade passiva para integrar a lide que verse sobre o descumprimento do contrato de compra e venda de bem móvel . Preliminar afastada Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação 1002118-14.2014.8.26.0010; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2015; Data de Registro: 29/05/2015).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. PAGAMENTO REALIZADO. MERCADORIA NÃO ENTREGUE AO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE ARBITRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação negocial de compra e venda do veículo deu-se, tão somente, entre o autor e a demandada, cuja nota fiscal foi emitida em seu nome, em que pese a transferência do numerário ter sido realizada por intermédio de conta titularizada por pessoa jurídica, da qual o autor é sócio, razão pela qual patente sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação.

2. Os prejuízos do autor, que teve sua compra frustrada, aliado à ausência da restituição da importância devida, por longo período, desbordam do mero aborrecimento, sendo causa bastante a justificar o ressarcimento moral.

3. Não merece redução o valor fixado pela instância singela a título de danos morais (R$ 15.000,00), eis que a omissão da apelante em entregar o bem ao autor ou restituir o valor recebido, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se arrasta por mais de 2 (dois) anos, retirando por todo este período o direito do apelado fruir o bem adquirido ou mesmo utilizar a importância para a compra de outro bem semelhante.

4. O montante arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser mantido, posto que razoável e pautado nos requisitos dispostos na lei. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.' (TJGO, RAC 0148605-22.2017.8.09.0051, 5ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: MARCUS DA COSTA FERREIRA, JULGADO EM 26 DE ABRIL DE 2019).

Por fim,

'APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO - VEÍCULO NÃO ENTREGUE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

1- O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos.

2- O descumprimento do contrato por parte da vendedora, com a ausência de entrega do bem comercializado, configura violação da boa-fé objetiva, causando prejuízos morais indenizáveis.' (TJMG, RAC 10000160571238002, RELATOR: CLARET DE MORAES, JULGADO EM 10/12/2019).

Conclui-se, portanto, que a conduta da ré/apelante ofendeu a confiança do autor/apelado (boa fé objetiva), causando prejuízos morais indenizáveis, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Quanto pedido de minoração do quantum indenizatório, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.' (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos fixados na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º, majoro a sucumbência de 15% para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023